Tribunal: STF
Processo: Rcl 61836
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cibele Berenice de Amorim, em causa própria, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP, por suposta violação à ADI 1.127/DF.



    No caso, a reclamante noticia o agravamento da situação descrita na Rcl 60.338/SP — ação por ela outrora manejada e a mim distribuída —, haja vista o recebimento da denúncia pelo magistrado de origem (eDOC 1, pp. 1 e 2).



    Afirma que, em virtude de ser advogada da família alvo de investigação policial, ela e alguns colegas teriam sido incluídos na denúncia como membros da organização criminosa (p. 3). 



    Reitera a alegação de ofensa à inviolabilidade profissional do advogado, pois tal inquérito teria transcorrido sem a observância de prerrogativas e imunidades decorrentes do exercício profissional dos advogados, inclusive com quebra de sigilo profissional deles. 



    Na espécie, o procedimento investigatório foi instaurado para apurar a ocorrência de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a fé pública, corrupção ativa, coação no curso do processo, lavagem de dinheiro, entre outros.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a ação penal e, subsidiariamente, “que o material apreendido seja lacrado até julgamento final desta reclamação, com vistas a preservar o sigilo dos advogados” (p. 29). No mérito: 



    “iv. (...) confia em que será julgada procedente a reclamação, para cassar as decisões e os atos reclamados, praticados pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada de Crimes Tributários, Organização Criminosa e lavagem de bens e valores da comarca de São Paulo/SP para, com isso, restabelecer a autoridade da decisão proferida por essa C. Suprema Corte no julgamento da ADI 1.127, com a exclusão dos advogados da denúncia, inclusive pela concessão de habeas corpus de ofício. 



    v. No mérito, seja como Reclamação ou como habeas corpus de ofício, que seja determinado ao MPE que exclua da denúncia todos os fatos já investigados em outros inquéritos ou processos que já forma arquivados, trancados ou improcedentes; assim como exclua da peça a menção de uso de documentos falsos cujas perícias oficiais são pela autenticidade deles ou que impute falsidade de documentos sem qualquer perícia sustentando a tese. 



    vi. Requer-se que seja declarada a nulidade do inquérito desde a primeira devassa nos advogados e seus familiares (mais de 100 COAFs como ato inicial!!!); incluindo todas as buscas realizadas contras os constituintes visando realizar laudos periciais no material buscando exclusivamente mensagens com os advogados; e de todas os atos do inquérito, pois houve indevida autorização de ingresso de Associação de fachada para dividir senhas (mais de 400!) de bancos de dados, e-mails, sistemas de dados, celulares, materias apreendidos de processos, contratos e mensagens clientes-advogados e tudo investigando os advogados (jamais intimados para acompanhar qualquer ato ou para prestarem esclarecimentos, mas devassados ab ovo no COAF e em todas buscas em celulares, HDs, PCs, tokens, pen drives, etc., apreendidos).” (pp. 28-29).



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Examinados os autos, reputo que a reclamação é inadmissível.



    Tal como afirmado pela reclamante, a presente ação diz respeito ao agravamento da Rcl 60.338/SP, consubstanciado no recebimento da denúncia em desfavor dela.



    Considerando esse fato, é possível deduzir que o presente processo envolve as mesmas circunstâncias que permearam a Rcl 60.338/SP, a impor a mesma razão de decidir lá adotada e, como consequência, a mesma conclusão. 



    Embora os atos reclamados sejam distintos, as reclamações tecem impugnações análogas, relativas ao questionamento acerca dos limites de acesso a dados dos advogados no seu exercício profissional, haja vista que eles não teriam sido indiciados ou ouvidos no transcorrer da investigação.



    Transcrevo trecho da Rcl 60.338/SP, cuja fundamentação aplico ao caso concreto:



    “A reclamante sustenta que a investigação busca especialmente por mensagens trocadas entre advogados e seus respectivos clientes. Além disso, questiona o fato de a habilitação ter sido concedida em favor de ‘associação de fachada’ antes do recebimento da denúncia (eDOC 1, p. 7). 



    Aduz que, se eventualmente advogados também estiverem sendo investigados, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB) deve ser observado pois há limites ao acesso de dados desses profissionais.



    (...)



    Na mencionada ADI 1.127/DF, o Plenário, ao julgar improcedente a ação direta quanto ao art. 7º, II, da Lei 8.906/1994, declarou a constitucionalidade da expressão ‘e acompanhada do representante da OAB’. 



    Na ocasião, a Corte assentou que a OAB deve ser comunicada sobre a realização de diligência de busca e apreensão no escritório ou local de trabalho de advogado para que seja designado representante a fim de acompanhar o cumprimento do mandado em caráter confidencial para ser garantida a eficácia da medida. 



    Não houve discussão acerca do sigilo profissional ou da inviolabilidade do escritório ou local de trabalho de advogado, seus arquivos, seus dados, suas correspondências ou de suas comunicações.



    (...)



    No caso, a reclamante argumenta que ‘pesquisas, laudos e buscas (nos aparelhos apreendidos) foram feitas buscando mensagens dos investigados com seus advogados e arquivos trocados com advogados’ (eDOC 1, p. 2). Almeja que, em respeito às suas prerrogativas profissionais, a investigação transcorra em sigilo, de modo que o acesso às provas seja conferido somente ao ‘MPE, ao Juízo e Perícia-IC’, já que o magistrado apontou que os advogados também estariam sendo investigados. Entretanto, a questão relativa ao resguardo de sigilo das comunicações, dados, arquivos entre os clientes e os respectivos advogados não foi tratada no âmbito da ADI 1.127/DF. 



    Não vislumbro, portanto, aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão proferida na mencionada ação direta” (Rcl 60.338/SP, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente